Tribunal: TJES
Processo: 5002552-98.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002552-98.2024.8.08.0069

APELANTES: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: G. N. L. N. (REPRESENTADO POR SEU GENITOR)

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE MARATAÍZES - VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE - DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Marataízes e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido para condenar os entes, solidariamente, ao fornecimento dos medicamentos Neuleptil e Fludrocortisona 0,1mg em favor de menor, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES.
2. O Município insurgiu-se apenas contra a condenação em honorários sucumbenciais, sob o fundamento de ausência de resistência ao pedido. O Estado limitou a insurgência ao fornecimento do medicamento Neuleptil, por não estar incorporado ao SUS e por ausência de comprovação dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, diante da inexistência de resistência administrativa ou judicial; e (ii) saber se estão preenchidos os requisitos constitucionais e jurisprudenciais para o fornecimento do medicamento Neuleptil, não incorporado às listas oficiais do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da causalidade impõe a responsabilização pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo indevida a condenação do ente público que não ofereceu resistência ao pedido nem negou administrativamente a pretensão.
4. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento dos requisitos vinculantes fixados pelo C. Supremo Tribunal Federal, notadamente a comprovação da imprescindibilidade do fármaco e da impossibilidade de substituição por medicamentos padronizados.
5. O laudo médico apresentado não demonstrou a ineficácia ou impossibilidade de uso dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, havendo nota técnica do NatJus desfavorável ao fornecimento do Neuleptil, diante da existência de alternativas terapêuticas incorporadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos providos.
Tese de julgamento: “1. É indevida a condenação em honorários advocatícios do ente público que não deu causa ao ajuizamento da ação nem apresentou resistência ao pedido, à luz do princípio da causalidade. 2. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS depende da comprovação da imprescindibilidade do fármaco e da impossibilidade de substituição por alternativas padronizadas, nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002552-98.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: MARCOS NANDES LOBATO e outros

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Marataízes e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido para condenar os entes, solidariamente, ao fornecimento dos medicamentos Neuleptil e Fludrocortisona 0,1mg em favor de menor, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES.
2. O Município insurgiu-se apenas contra a condenação em honorários sucumbenciais, sob o fundamento de ausência de resistência ao pedido. O Estado limitou a insurgência ao fornecimento do medicamento Neuleptil, por não estar incorporado ao SUS e por ausência de comprovação dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, diante da inexistência de resistência administrativa ou judicial; e (ii) saber se estão preenchidos os requisitos constitucionais e jurisprudenciais para o fornecimento do medicamento Neuleptil, não incorporado às listas oficiais do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da causalidade impõe a responsabilização pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo indevida a condenação do ente público que não ofereceu resistência ao pedido nem negou administrativamente a pretensão.
4. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento dos requisitos vinculantes fixados pelo C. Supremo Tribunal Federal, notadamente a comprovação da imprescindibilidade do fármaco e da impossibilidade de substituição por medicamentos padronizados.
5. O laudo médico apresentado não demonstrou a ineficácia ou impossibilidade de uso dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, havendo nota técnica do NatJus desfavorável ao fornecimento do Neuleptil, diante da existência de alternativas terapêuticas incorporadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos providos.
Tese de julgamento: “1. É indevida a condenação em honorários advocatícios do ente público que não deu causa ao ajuizamento da ação nem apresentou resistência ao pedido, à luz do princípio da causalidade. 2. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS depende da comprovação da imprescindibilidade do fármaco e da impossibilidade de substituição por alternativas padronizadas, nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002552-98.2024.8.08.0069

APELANTES: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: G. N. L. N. (REPRESENTADO POR SEU GENITOR)

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE MARATAÍZES - VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE - DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo d. Juízo singular, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os entes, solidariamente, ao fornecimento dos medicamentos NEULEPTIL e FLUDROCORTISONA 0,1mg em favor do menor
G. N. L. N.
.

O d. Juízo também condenou cada requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do FADEPES.

Sustenta o MUNICÍPIO recorrente, em síntese, que:
(i)
não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade, visto que não houve resistência da municipalidade ao pedido; e que
(ii)
o valor arbitrado a título de verba honorária deve ser reduzido.

Por sua vez, o ESTADO limita sua irresignação ao fornecimento do fármaco NEULEPTIL, sustentando, em síntese:
(i)
que o referido medicamento não é incorporado ao SUS;
(ii)
que existe fármaco incorporado à rede pública que substitui o prescrito com a mesma eficácia;
(iii)
que o laudo médico acostado à exordial não preenche os requisitos legais nem justifica a ineficácia dos medicamentos padronizados; e
(iv)
que não foram atendidos os requisitos vinculantes dos Temas 6 e 1234 do STF.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento dos apelos.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

I – DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES (HONORÁRIOS E CAUSALIDADE)

O cerne da questão devolvida a esta Corte PELO município se cinge à verificação da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Como cediço, à luz do princípio da causalidade, as custas, despesas e honorários advocatícios correlatos devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

No presente caso, verifica-se que não houve resistência do MUNICÍPIO ao pleito de fornecimento de medicamento, juntando apenas manifestação versando sobre o direcionamento ao Estado da obrigação de fornecimento de medicamentos.

Neste tocante, há posicionamento desta E. Câmara que conforta referida conclusão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. [...] 3.
O princípio da causalidade impõe a responsabilização pelo pagamento de honorários à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo inaplicável a condenação quando não configurada pretensão resistida nem negativa administrativa.
4.
O ente público não apresentou contestação ao mérito da ação, tampouco interpôs recurso contra a decisão liminar; ao contrário, informou que não se oporia à pretensão e cumpriu integralmente a ordem judicial no prazo estipulado.
[...]" (TJES; AC 5000624-53.2023.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025).

Neste viés, conclui-se que a tese recursal merece ser acolhida, para restar afastada a condenação imposta ao recorrente, de pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto, à luz do princípio da causalidade, verifica-se que o recorrente não deu causa ao ajuizamento da demanda e não resistiu à pretensão autoral.

II – DO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (FORNECIMENTO DO NEULEPTIL)

In casu
, o requerente colacionou aos autos laudo médico circunstanciado atestando quadro de Doença Renal Crônica estágio IV, Rins Policísticos e Osteodistrofia Renal (OR), Autismo Grave e Episódios Depressivos. Ao fim, prescreve tratamento de medicamentos NEULEPTIL e FLUDROCORTISONA 0,1mg.

Ambos os medicamentos foram objeto de condenação na sentença, irresignando-se o ESTADO apenas quanto ao NUELEPTIL.

Desde logo, registre-se que a irresignação merece prosperar.

É cediço que o direito fundamental à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços.

A jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, firmou a tese da responsabilidade solidária dos entes federativos, permitindo que o cidadão demande contra qualquer um deles. Contudo, a mesma tese ressalvou que, "
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Especificamente sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados na lista oficial do SUS, com registro na ANVISA, a matéria vinha sendo regida pelo entendimento cristalizado no Tema 106 do C. STJ, que dispunha: a) ser essencial que a parte comprovasse a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Em avanço, digno de nota que referido entendimento restou superado pelo C. STF, no Tema 6 (vinculado ao RE 566.471) –
overruling
– que estabeleceu requisitos obrigatórios para o fornecimento de medicamentos não incorporados na lista oficial do SUS, destacando-se a necessidade de prova da impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas oficiais e a comprovação da segurança e eficácia fundamentada em medicina baseada em evidências de alto nível.

No caso concreto, o laudo médico que instrui a exordial foi subscrito por especialista. Todavia, este se limitou a indicar o fármaco NEULEPTIL sem detalhar o insucesso das alternativas fornecidas pela rede pública, não preenchendo por isso os requisitos vinculantes estabelecidos pelo C. STF e pelo STJ.

Neste ínterim, a
Nota Técnica NatJus nº 250204
(ID 17189522) emitiu parecer
não favorável
ao fornecimento do medicamento Neuleptil (Periciazina).

O órgão técnico fundamentou justamente que existem medicamentos equivalentes incorporados ao SUS, tais como Risperidona, Haloperidol, Clorpromazina, Quetiapina, Olanzapina, Ziprasidona e Clozapina, e que não foi apresentada pelo médico assistente justificativa técnica demonstrando a ineficácia ou impossibilidade de uso de tais alternativas padronizadas.

Nesse sentido, já decidiu este E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL AFASTADA - TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – APLICAÇÃO DA TESE ESTABELECIDA NO TEMA 106 PELO. C.STJ – FORÇA OBRIGATÓRIA E VINCULANTE – NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E INEFICÁCIA DAQUELES JÁ PADRONIZADOS NO SUS PARA TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO AGRAVADO – RECURSO PROVIDO. [...] 2. Cuidando a demanda de pretensão de obtenção de medicamento não disponibilizado pelo SUS, aplica-se o entendimento de força obrigatória e vinculante a todo Poder Judiciário, externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Tema 106, o qual deve ser observado. 3. Ausência de comprovação mínima da imprescindibilidade do medicamento pretendido e ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS ao quadro do agravado, não preenchido requisito previsto no Tema 106/STJ, inexistindo probabilidade do direito vindicado. 4. Recurso provido. Tutela de urgência revogada quanto ao fornecimento do medicamento Aripripazol. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50150828420238080000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 28/06/2024).

Dessa forma, o recurso do ESTADO comporta provimento para afastar a condenação quanto ao NEULEPTIL, mantendo-se a obrigação em relação ao medicamento Fludrocortisona, em relação ao qual não houve impugnação específica eficaz.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e lhe
DOU PROVIMENTO
para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Ademais,
CONHEÇO
do recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e lhe
DOU PROVIMENTO
para afastar a obrigação de fornecimento do medicamento
NEULEPTIL
, mantendo a sentença em seus demais termos.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais: condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES, os quais fixo equitativamente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ante a procedência parcial do pedido (Fludrocortisona). Ainda, em virtude do afastamento do NEULEPTIL, condeno o apelado ao pagamento de honorários em favor do Estado, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.